Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE VENTILADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REJEIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO ANÁLISE DE MATÉRIA DE DEFESA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SUPRIDO VÍCIO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. DEMAIS VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Preliminar de inovação recursal. Não merece prosperar a alegação de inovação recursal quando a questão dita inovadora foi oportunamente ventilada na instância de origem. Preliminar rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Verificada a existência de omissão nos fundamentos do voto condutor do acórdão em relação a uma das teses ventiladas pela parte ré/embargante em contestação, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos para saná-los, ainda que em nada interfira na conclusão adotada. Incabível o pedido contraposto formulado em contestação, razão pela qual não conhecido.
4. Embargos de declaração do réu Carrefour Comércio e Indústria Ltda. conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração da ré LG Eletronics do Brasil Ltda. conhecidos e acolhidos em parte.